Tribunal: STF
Processo: HC 67005
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-02-21
Data de publicação: 1989-02-21

Ementa:
- SENTENÇA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA QUANTO AS RAZOES DA
CONDENAÇÃO, DISPENSANDO MAIORES CONSIDERAÇÕES NO TOCANTE AS PENAS,
POR TE-LAS FIXADO NO GRAU MINIMO.
CONTINUIDADE INADMISSIVEL, PORQUE OS CRIMES - ROUBO E LATROCINIO -
EMBORA PARTICIPANDO DA MESMA NATUREZA, DIFEREM QUANTO A ESPÉCIE.